Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600709-07.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas eleitorais de candidato
nas eleições de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 805,70 ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega que a emissão de
notas fiscais com CPF em vez de CNPJ da
campanha não prejudicou a análise das
contas, que a destinação dos valores foi
comprovada e que a determinação de
devolução é desproporcional, requerendo a

Num. 44500391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
aprovação das contas sem recolhimento de
valores.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência do CNPJ da campanha
em notas fiscais de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, no valor total
de R$ 805,70, justifica a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda
que
a
destinação
dos
valores
seja
alegadamente comprovada, tendo em vista
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
transparência aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
6. A transparência no financiamento é
condição sine qua non para que os eleitores
avaliem os patrocinadores e interesses de
candidatos, especialmente diante do vultoso
Fundo Partidário e Fundo Eleitoral.
7. O artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige documento fiscal idôneo
com a identificação da destinatária pelo
CNPJ,
sendo
insuficiente
a
mera
apresentação de notas fiscais sem essa
vinculação.
8. A jurisprudência do TRE-PR é iterativa no
sentido de que documentos fiscais sem o
CNPJ
da
campanha
não
comprovam
despesas com recursos de campanha,
ensejando
a
restituição
ao
Tesouro
Nacional.
9. O artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina a devolução de
recursos do Fundo Partidário quando não

Num. 44500391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumen

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600709-07.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600709-
07.2024.6.16.0061, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Valdir Aparecido Beltrami,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento
nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela
Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 79, §§ 1º e 2º, no valor de R$ 805,70 ( Oitocentos e cinco reais e
setenta centavos), no prazo de 05 dias. (Prestação de contas do candidato Valdir Aparecido
Beltrami, relativas às Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista que, a abertura da conta corrente extrapolou o prazo de 10 (dez) dias, contados da concessão
do CNPJ, neste caso, em consonância com o art. 76 da Resolução n.º 23.607/2019, com devolução
do excesso, nos termos indicados no parecer conclusivo. Examinando os autos, verificou-se que o
candidato contraiu despesas em desacordo com a Resolução com emissão de notas fiscais em seu
CPF cujo pagamento foi feito em dinheiro). Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR APARECIDO BELTRAMI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDIR APARECIDO BELTRAMI
VEREADOR (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500391
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.964

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600709-
07.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDIR APARECIDO BELTRAMI VEREADOR
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: VALDIR APARECIDO BELTRAMI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas eleitorais de candidato
nas eleições de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 805,70 ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega que a emissão de
notas fiscais com CPF em vez de CNPJ da
campanha não prejudicou a análise das
contas, que a destinação dos valores foi
comprovada e que a determinação de
devolução é desproporcional, requerendo a

Num. 44500391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
aprovação das contas sem recolhimento de
valores.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência do CNPJ da campanha
em notas fiscais de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, no valor total
de R$ 805,70, justifica a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda
que
a
destinação
dos
valores
seja
alegadamente comprovada, tendo em vista
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
transparência aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
6. A transparência no financiamento é
condição sine qua non para que os eleitores
avaliem os patrocinadores e interesses de
candidatos, especialmente diante do vultoso
Fundo Partidário e Fundo Eleitoral.
7. O artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige documento fiscal idôneo
com a identificação da destinatária pelo
CNPJ,
sendo
insuficiente
a
mera
apresentação de notas fiscais sem essa
vinculação.
8. A jurisprudência do TRE-PR é iterativa no
sentido de que documentos fiscais sem o
CNPJ
da
campanha
não
comprovam
despesas com recursos de campanha,
ensejando
a
restituição
ao
Tesouro
Nacional.
9. O artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina a devolução de
recursos do Fundo Partidário quando não

Num. 44500391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
comprovada sua utilização regular, com
juros moratórios e atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção da sentença que aprovou as
contas com ressalvas e determinou o
recolhimento de R$ 805,70 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de notas
fiscais sem o CNPJ da campanha, em
despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, impede a comprovação da
regularidade dos gastos, ensejando a
determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional. 2. Os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não
afastam a exigência de comprovação
documental
das
despesas
eleitorais,
conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 60, 79, §§ 1º e 2º;
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 39, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Valdir Aparecido Beltrami nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 805,70 ao
Tesouro Nacional.

Num. 44500391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44356091) e sustentou que: a) mesmo havendo emissão
equivocada de valores no CPF do candidato, esta justiça especializada não teve dificuldades na
análise das contas; b) a inobservância dos procedimentos formais não comprometeu o objetivo
essencial da prestação de contas, que é detectar a origem e a aplicação dos recursos utilizados
na campanha; c) incidem no caso vertente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
que autorizam a aprovação das contas prestadas, ainda que com eventual ressalva; d) a
determinação de devolução de valores é medida desproporcional, já que a destinação dos valores
restou comprovada.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas apresentadas, sem o
recolhimento de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44422665).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 18/12/2024 (id.
44356088) e as razões foram protocoladas em 22/01/2025 (id. 44356091).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral

Num. 44500391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 805,70 ao Tesouro
Nacional pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) emissão de notas fiscais sem o CNPJ de campanha
No caso, constatou-se que foi efetuado o pagamento de despesas no valor total de R$ 805,70
(R$ 300,00 + R$ 300,01 + R$ 205,70) com recursos do Fundo Partidário sem que conste das
notas fiscais correspondentes o CNPJ de campanha do prestador.
O recorrente alega que "mesmo havendo emissão equivocada de valores no CPF do candidato,
esta justiça especializada NÃO teve dificuldades na análise das contas. 13. Saliente-se que a
inobservância dos procedimentos formais não comprometeu o objetivo essencial da prestação de
contas, que é detectar a origem e a aplicação dos recursos utilizados na campanha".
Sustenta que incidem no caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
que as contas devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas.
Ao final argumenta que a "determinação de devolução de valores é medida desproporcional, já
que a destinação dos valores restou comprovada".
Pois bem.
Quanto à matéria, o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige, para a comprovação de
gastos eleitorais, a apresentação de "documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço".
Portanto, não é suficiente apresentar as notas fiscais e afirmar que elas correspondem a serviços
prestados em favor da campanha, sendo imperativo comprovar documentalmente essa
vinculação - e, nesse sentido, a indicação do CNPJ da campanha como tomador é essencial.

Num. 44500391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
Na mesma senda segue a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se indica, a
título ilustrativo:

(...)
1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a comprovar as despesas
realizadas com recursos de campanha.
2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os acréscimos de juros
moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022).
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357108, rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 12/07/2023, não
destacado no original]
(...)
5. A falta do CNPJ do candidato nas notas fiscais faz com que o documento seja
insuficiente para a prova da vinculação das despesas com a campanha. Envolvendo
receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
Precedentes deste Regional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060369406, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE em 15/12/2023, não
destacado no original]
Em decisão ainda mais recente, este tribunal reafirmou o mesmo entendimento:
(...)
Isso porque o acórdão deste Regional está alinhado com a previsão normativa do
Tribunal Superior Eleitoral (artigo 3º, I, b, da Resolução TSE nº 23.607/2019), segundo a
qual é imprescindível o CNPJ para a arrecadação de recursos e a realização de gastos de
campanha.
Na hipótese de que se cuida, esta Corte, soberana no exame fático-probatório, assentou que “a
Nota Fiscal nº 50346549 foi emitida no CPF de Marshel Humberto Lima, não podendo,
portanto, ser considerada como documento idôneo para comprovar seus gastos
eleitorais”, em harmonia com a Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalte-se que a regra do artigo 60, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019 tem de ser
interpretada em conjunto com os demais dispositivos da Resolução (artigo 3º, I, b, da Resolução
TSE nº 23.607/2019), vale dizer, toda a movimentação financeira do candidato deve se
operar através do uso do CNPJ criado especificamente para a campanha eleitoral, não se
admitindo o CPF para fins de comprovação de despesas eleitorais.
(...)
[TRE-PR, Decisão monocrática negando seguimento ao REspEl nº 060306192, Des. Sigurd
Roberto Bengtsson (presidente), DJE em 24/06/2024, não destacado no original]
Portanto, são imprestáveis como meio de prova notas fiscais que não indicam o CNPJ da
campanha ou, ao menos, a pessoa jurídica do candidato como tomador.

Num. 44500391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
Nesse sentido, deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovantes aptos a atestarem a regularidade dos
gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário, impõe-se a necessidade de devolução do
valor de R$ 805,70, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de
modo que a sentença de 1º grau deve ser mantida em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600709-
07.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALDIR APARECIDO BELTRAMI VEREADOR, VALDIR
APARECIDO BELTRAMI - Advogados dos RECORRENTES: RAMON GABRIEL LETRINTA -
PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, EDER LUIS DAVID - PR22277,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR.
DECISÃO

Num. 44500391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292220400000043442708
Número do documento: 25050918292220400000043442708
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:54
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025